Tribunal: STF
Processo: RHC 182249
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – TÍPICA HIPÓTESE CONFIGURADORA DE LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DO RECURSO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.